Tribunal: STF
Processo: RE 482438
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Aclaratórios recebidos como agravo regimental. Possibilidade de se proceder à correção de créditos escriturais com base no princípio da isonomia. Correção baseada na existência de previsão para que o Fisco corrija o saldo devedor do imposto. Créditos de natureza distinta. Impossibilidade.



    1. O crédito fazendário decorre da obrigação principal e o crédito do contribuinte é um resultado positivo escritural decorrente da aplicação da técnica da não cumulatividade. Essa distinção fulmina o argumento de que ambos devam ter o mesmo tratamento.



    2. Remanesce íntegra a decisão monocrática lançada no feito, a qual escorou-se em jurisprudência sedimentada da Corte, segundo a qual não se reconhece o direito à correção monetária de créditos lançados em escrita fiscal por ausência de previsão legal.



    3. Agravo regimental não provido.